Tribunal: TJDFT
Processo: 0030291-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TAXA DE CESSÃO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
I. Inadimplida a obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o promitente comprador direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
II. A resolução da promessa de compra e venda opera efeitos retroativos e torna imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
III. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível a incidência de cláusula penal moratória na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
IV. Não é admissível condenação cumulativa ao pagamento de indenização prevista em cláusula penal e lucros cessantes.
V. É abusiva, por violação aos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula que estipula “taxa de cessão de contrato”.
VI. Cobrança realizada com base no contrato não autoriza a restituição em dobro estipulada no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.